Tribunal: STF
Processo: Rcl 62084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Ufersa contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN no Processo 222800- 16.1991.5.21.0011, por suposta violação à decisão proferida na ADI 3.395/DF. 



    A reclamante narra que os beneficiários da decisão reclamada apresentaram petições diversas dirigidas ao Juízo reclamado, nas quais informaram o recebimento de notificação da Ufersa acerca da exclusão e/ou retenção da vantagem de 84,32% (Plano Collor), tendo em vista o necessário cumprimento à ordem emanada do Tribunal de Contas da União – TCU. Em resposta, o Juízo da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Mossoró/RN exarou decisões determinando ao ente público o reestabelecimento das vantagens suprimidas, sob pena de multa.



    Relata que o Juízo da execução deferiu todos os pedidos que foram apresentados perante o Juízo reclamado nos autos da Execução Trabalhista 222800-16.1991.5.21.0011, suspendendo o comando emanado pelo TCU. Contra tais decisões, a reclamante apresentou recurso único de agravo de petição encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21, onde a discussão foi analisada sob o enfoque da relativização da coisa julgada inconstitucional.



    Esclarece que as decisões objeto desta reclamação foram proferidas pelo Juízo da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Mossoró/RN, nas quais este fixou a competência da Justiça laboral para julgar as demandas.



    Nesse contexto, sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgamento de ação em que se discute o restabelecimento da vigência de título judicial transitado em julgado em favor dos beneficiários, pois a supressão da rubrica almejada foi motivada por fatos posteriores à formação do referido título, quando os servidores/aposentados/pensionistas já tinham relação jurídico-estatutária com o ente público.



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho também não tem competência para definir limites às decisões emanadas pelo TCU sobre o regime jurídico de seus servidores. 



    O pedido liminar foi indeferido (doc. 25).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 201).



    Houve tentativa de citação de todos os beneficiários. Alvani Batista da Silva, bem como Adelita Maria da Costa Antunes e outros apresentaram contestação (docs. 514 e 777).



    A reclamante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (doc. 756).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF CONFIGURADA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação. (doc. 774).



    É o relatório. Decido. 



    As decisões reclamadas foram proferidas em 2016 e 2017 (docs. 5, 6 e 7). Porém, foram impugnadas por recurso adequado, ainda não transitaram em julgado e são todas posteriores à liminar proferida na ADI 3.3395 MC/DF, julgada em 5/4/2006.



    Assim, não há óbice ao conhecimento da reclamação.



    Observo que, conforme certidão (doc. 769), muitos dos beneficiários das decisões reclamadas ainda não foram citados. Porém, considerando o princípio da economia processual, e a existência de diversos julgados sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, passo ao julgamento do feito.



    No mérito, a reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO ’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2020)



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.  



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgamento de ação em que se discute o restabelecimento da vigência de título judicial transitado em julgado em favor dos beneficiários, pois a supressão da rubrica almejada foi motivada por fatos posteriores à formação do referido título, quando os servidores/aposentados/pensionistas já tinham relação jurídico-estatutária com o ente público.



    Noto que, nas informações, está claro que a questão refere-se à discordância dos critérios adotados pelo Tribunal de Constas da União. Transcrevo trecho das informações prestadas pela magistrada de primeiro grau:



    O objetivo da reclamada é excluir um direito que foi adquirido pela via judicial, desrespeitando a coisa julgada, tudo com base em comando exarado pelo Tribunal de Contas da União, instituição que não possui natureza jurisdicional. (doc. 201, p. 02)



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 21.994 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25/2/2016).



     



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 24967 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 25.138 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/4/2018).



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32356 AgR/RO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31/8/2020 - grifei)



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 3.395/DF. Tema nº 494 da sistemática da repercussão geral. Competência da Justiça comum para rever incorporação de índices inflacionários em vencimentos, pensões e/ou proventos de servidores públicos federais decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A pretensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores e à defesa dos interesses dos servidores e pensionistas da instituição, ainda que fundada na alegação de coisa julgada em demanda trabalhista, deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça Federal (Rcl 42.308 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, cito, ainda, o decidido na Rcl 40.095/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/8/2020; e na Rcl 37.058/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/11/2019. 



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar os atos decisórios proferidos e declarar a competência da Justiça Comum para o julgamento da questão originária, em relação ao período posterior à transposição para o regime estatutário. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Condeno os contestantes (docs. 514 e 777) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00, a ser executado nas instâncias ordinárias, respeitada eventual concessão de assistência judiciária gratuita.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator